Tribunal: TJSP
Processo: 1503469-94.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503469-
94.2018.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante CAIO VINICIUS
AMORIM DE LIMA e Agravante VICTOR SANTOS OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos para reduzir
as penas de Victor a seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e 15 dias-multa, e as
penas de Caio a sete anos, três meses e três dias de reclusão, e ao pagamento de 16 dias-
multa, mantido o mais. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no 1503469-94.2018.8.26.0536
Comarca de Praia Grande
Apelantes: 1. Victor Santos Oliveira
2. Caio Vinícius Amorim de Lima
Apelado: Ministério Público
Voto no 44.329
Vistos.
Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, Victor Santos Oliveira e
Caio Vinícius Amorim de Lima foram condenados, por infração ao art. 157, § 2o, II, por
duas vezes, na forma do art. 69, todos do CP, o primeiro, a dez anos e oito meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e a 26 dias-multa, no valor unitário mínimo, e o
segundo, a doze anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a
28 dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 360-366).
Inconformados, recorreram os acusados.
Caio pede a absolvição nos termos do art. 386, IV, V ou VII.
Subsidiariamente, requer a redução das penas, o afastamento da causa de aumento pelo
concurso de pessoas, o reconhecimento da participação de menor importância, o
afastamento do concurso material, o reconhecimento de crime continuado, a fixação de
regime inicial mais favorável e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos ou a concessão do sursis (fls. 388-406).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
3
Victor pleiteia a absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, a
desclassificação para furto, o reconhecimento da tentativa, o reconhecimento de crime
continuado e a fixação de regime inicial mais favorável (fls. 409-422).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo improvimento de ambos (fls. 451-454).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial iniciado por auto de
prisão em flagrante que, no dia 13 de outubro de 2018, por volta das 14
horas, na Rua Custódio de Mesquita, próximo ao no 200, Solemar, nesta
cidade e Comarca de Praia Grande, VICTOR SANTOS OLIVEIRA,
qualificado a fls. 12, e CAIO VINÍCIUS AMORIM DE LIMA,
qualificado a fls. 09, previamente ajustados, agindo em concurso e com
unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, um
aparelho celular marca Motorola, modelo Moto G4 Plus, avaliado em um
mil reais, pertencente a Cristiane de Freitas Tomaz, consoante o auto de
exibição, apreensão e entrega de fls. 35.
Consta, ainda, que, no dia 13 de outubro de 2018, por volta das 15
horas e 05 minutos, na Rua João Ramalho, próximo ao no 55, Aviação,
nesta cidade e Comarca de Praia Grande, VICTOR SANTOS
OLIVEIRA, qualificado a fls. 12, e CAIO VINÍCIUS AMORIM DE
LIMA, qualificado a fls. 09, previamente ajustados, agindo em concurso
e com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante violência, uma
bolsa bege, avaliada em cem reais, um talão de cheques, cinco cartões
bancários, um tíquete-alimentação e a quantia de um mil e setenta e três
reais em dinheiro, pertencentes a Micheline Rosana Guimarães de
Carvalho, consoante o auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 36/37.
Segundo o apurado, os indiciados, previamente conluiados, decidiram
roubar bens, razão pela qual, no dia 13 de outubro de 2018, por volta das
14 horas, dirigiram-se à Rua Custódio de Mesquita, Solemar, nesta
cidade, a bordo do veículo Peugeot/206 Sensat, de placas DNW 2685, o
qual era guiado por CAIO.
Já nas proximidades do no 200 daquela via, os roubadores avistaram a
vítima Cristiane, que estava em companhia de Michelle Neres, decidindo
assaltá-la.
Ato contínuo, os denunciados pararam o carro por eles ocupado perto
daquelas ofendidas, as quais caminhavam na via pública.
A seguir, enquanto CAIO permaneceu na direção do veículo, dando
cobertura e propiciando a fuga, VICTOR desembarcou do banco de
passageiro do automóvel, abordou as vítimas e anunciou o roubo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
4
determinando que Cristiane lhe entregasse o aparelho celular que portava.
Na sequência, VICTOR arrancou o aparelho celular das mãos de
Cristiane e embarcou no carro, depois do que os indiciados evadiram-se
do local em poder daquele bem.
Após, por volta das 15 horas e 05 minutos, os denunciados avistaram a
vítima Micheline, que guiava a sua motocicleta pela Rua João Ramalho,
Aviação, nesta cidade, decidindo subtrair a bolsa que ela trazia junto ao
corpo.
Na sequência, CAIO emparelhou o veículo Peugeot/206 à motocicleta,
oportunidade em que VICTOR puxou a bolsa que estava em volta do
corpo da ofendida, fazendo com que esta se desequilibrasse e caísse e que
a alça da bolsa se rompesse, depois do que os roubadores evadiramse em
poder daquele bem e dos objetos que estavam em seu interior.
Por conta da queda amargada, Micheline experimentou ferimentos.
Por volta das 15 horas e 20 minutos, policiais militares em serviço
tomaram conhecimento dos roubos e das características do automóvel
usado nos crimes, sendo ainda informado que as câmeras de
monitoramento da Prefeitura captaram o carro trafegando pela marginal
da Avenida Doutor Roberto de Almeida Vinhas, sentido Praia Grande-
São Vicente.
A seguir, os agentes públicos realizaram patrulhamento, localizando o
citado veículo na Avenida Ayrton Senna da Silva, em frente ao Litoral
Plaza Shopping.
Foi realizado o acompanhamento do automóvel, sendo a abordagem
efetivada na Avenida Tupiniquins, constatando os policiais então que
CAIO guiava o carro, ao passo que VICTOR ocupava o banco de
passageiro dianteiro. No banco traseiro estavam duas mulheres.
Realizada a revista, foram encontrados, dentro do veículo, os bens das
vítimas, estando o dinheiro de Micheline sobre o painel do automóvel,
fora da bolsa.
Inquirido, VICTOR afirmou que já havia praticado três roubos.
Seguiram-se as prisões em flagrante, a apreensão dos bens subtraídos
e do automóvel usado nos roubos, assim como a remessa do caso ao
distrito policial.
Já na delegacia de polícia, as três vítimas reconheceram VICTOR,
com segurança, como sendo o executor dos roubos (cf. fls. 06, 07, 08, 38,
39 e 40).
Apesar dos argumentos aduzidos pela defesa, tem-se que as condenações
pelo roubo circunstanciado foram acertadas.
Foi devidamente apreendido o produto do crime, um telefone celular da
marca Motorola, modelo Moto G4 Plus, avaliado em R$ 1.000,00 (auto de exibição e
apreensão de fls. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
5
Interrogado em juízo, o apelante Caio disse que, no dia dos fatos,
estavam na praia; que, quando estavam voltando, Victor estava sentado como passageiro
e duas amigas no banco de trás; que, em um determinado momento, Victor pediu para
parar o veículo, pois tinha visto sua tia; que Victor desceu sozinho do carro para falar
com sua tia; que, quando Victor saiu, ficou conversando com as meninas sobre fazerem
um churrasco; que, pouco tempo depois, Victor voltou e seguiram o caminho; que, em
um determinado momento, estava passando ao lado de uma moto quando o acusado
abaixou o vidro e puxou a bolsa da mulher na moto; que, nesse momento, começaram a
brigar; que pensou em parar o carro, mas falaram que se ele parasse seriam linchados;
que, um pouco mais pra frente, mandou Victor descer do carro; que, quando parou o
carro, os policiais apareceram e abordaram o acusado. Questionado sobre se não viu o
primeiro roubo, respondeu que não. Questionado também sobre como Victor teria
conseguido puxar a bolsa da mulher na moto, respondeu que era um local que passou
devagar, pois era um lugar que não tinha como correr. Disse por fim que não conhecia
Victor; que o conheceu no dia dos fatos, pois ele é amigo de Nayara.
Interrogado em juízo, o apelante Victor disse que, no dia dos fatos, foram
à praia e, quando estavam indo embora, avistou duas meninas com o celular; que, como
estava passando por dificuldades financeiras e estava meio alcoolizado, falou para Caio
parar o carro, pois tinha visto uma tia; que, nesse momento, desceu e subtraiu o celular
de uma menina; que escondeu o celular subtraído e ninguém percebeu; que, quando
estavam no caminho, avistou uma moça de moto com a bolsa perto dele; que abaixou a
janela do veículo e puxou a bolsa dela; que, nesse momento, começaram a discutir e
Caio pediu para ele descer do carro; que, quando pararam o carro, foram abordados
pelos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
6
Suas versões, entretanto, não correspondem inteiramente ao ocorrido,
conforme se pode depreender do restante da prova oral produzida sob o crivo do
contraditório.
Com efeito, a vítima Michele declarou que, no dia dos fatos, estava
caminhando, quando um veículo parou a sua frente, tendo o passageiro descido e gritado
“perdeu”, subtraindo o celular de sua amiga Cristiane.
E a vítima Micheline disse que, no dia dos fatos, foi abordada por dois
indivíduos em um veículo que emparelhou com sua motocicleta; que o passageiro do
veículo puxou sua bolsa, cuja alça arrebentou e a levou ao chão, vindo a se machucar;
que reconheceu apenas Victor, que foi quem puxou sua bolsa.
Em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando consonante
com os demais elementos de prova colhidos nos autos, merece credibilidade e constitui
prova relevante para formar a convicção do juízo.
E os policiais Alexandre e Gustavo, em depoimentos harmônicos e
complementares, esclareceram, em suma, que foi irradiada a notícia de que dois
indivíduos, em um veículo Peugeot, abasteceram no posto de gasolina em Mongaguá,
mas não efetuaram o pagamento; que também estavam praticando roubos em Praia
Grande; que, no momento da abordagem, estavam os acusados e duas mulheres.
Os depoimentos prestados pelos policiais, sob o crivo do contraditório,
são contundentes e estão em consonância com os elementos colhidos durante a fase
inquisitiva. Ademais, nos termos do art. 202 do CPP, “toda pessoa poderá ser
testemunha” e a defesa não trouxe qualquer motivo concreto capaz de afastar sua
credibilidade, inexistindo razão para crer que os policiais estejam em busca de
incriminar falsamente pessoa inocente. Por isso, seus relatos são de grande valia e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
7
constituem prova válida para formar a convicção acerca dos fatos apurados neste
processo.
E a jurisprudência vem se firmando no sentido de admitir que está
superada a tese da parcialidade dos testemunhos de policiais, que são, como se sabe,
agentes recrutados mediante processo seletivo e compromissados antes de oferecerem
seus depoimentos, podendo ser citados os seguintes julgados:
"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal
credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente
razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não
defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua
palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7)
No mesmo sentido: TJSP (RT 433/386-7, RT 715/439) TJPR: RT
554/420.
"(...) Inexiste nulidade em decisão condenatória lastreada não só em
depoimentos policiais, mas também em todo o material cognitivo colhido
durante a instrução criminal. (...)- Ordem denegada." (STJ - HC -
HABEAS CORPUS 20352/SP Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI
QUINTA TURMA DJ DATA:18/11/2002 PÁGINA:258)
"STJ - Prisão em flagrante - Testemunha - Policial que participou
do flagrante - Validade do ato" (RT 683/363)
"Como é por demais sabido, se nada existe nos autos que possa
desabonar os depoimentos de policiais - não se provando que fossem
desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem
perversamente prejudicá-lo deve ser confirmada a condenação, neles
baseada" (AP. CRIME 112.195-3/1 Rel. Des. Canguça de Almeida, RT
634/276).
Diante do que ficou apurado, resta inverossímil a versão alegada por
Caio, no sentido de que sequer percebeu a ação praticada por Victor, que desceu do
veículo e gritou ordenando que a vítima Cristiane entregasse o celular e depois teria
retornado como se nada tivesse acontecido.
Assim, não há dúvida de que os dois apelantes atuavam em conjunto e
praticaram os dois roubos em concurso de pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
8
Portanto, o conjunto probatório amealhado é robusto e demonstra à
saciedade a materialidade e autoria do crime praticado pelos apelantes, sendo
improcedente o pleito absolutório pautado na falta de provas.
Tampouco prospera o pedido de desclassificação para crime furto, pois
as declarações da vítima, acima analisadas, foram firmes no sentido de que as
subtrações foram praticadas, a primeira, mediante grave ameaça, e a segunda, com
emprego de violência contra a pessoa, elementares típicas do art. 157, caput, do CP,
levando à configuração do roubo, tipo especial que afasta a incidência do art. 155 do
CP.
Também não merece guarida a tese da tentativa.
Conforme a prova oral acima analisada, ficou demonstrado que os bens
foram retirados da esfera de disponibilidade e vigilância das vítimas, o que basta para a
consumação do crime de roubo.
É este o entendimento consagrado na Súmula no 582 do Superior
Tribunal de Justiça, pedindo-se vênia para transcrevê-la a seguir:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante
emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em
seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
Também tem sido esse o entendimento das duas turmas do Supremo
Tribunal Federal acerca do tema, conforme se depreende dos seguintes julgados:
HABEAS
CORPUS.
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. CABIMENTO (ALÍNEA 'C' DO INCISO III DO ART.
105 DA CF/88). CRIME DE ROUBO: MOMENTO DE CONSUMAÇÃO.
É firme a jurisprudência desta colenda Corte de que o delito de roubo se
consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel
subtraída mediante grave ameaça ou violência. Noutros termos: é de se
considerar consumado o roubo, quando o agente, cessada a violência ou a grave
ameaça, inverte a posse da res furtiva. Sendo desnecessário que a posse da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
9
coisa seja mansa e pacífica. Precedentes: RE 102.490, Relator o Ministro
Moreira Alves (Pleno); HC 89.958, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence
(Primeira Turma); HC 89.653, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski
(Primeira Turma); e HC 89.619, de minha relatoria (Primeira Turma) (...).
(HC no 89.959/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ
de 24/8/07 grifo nosso).
“I. Habeas corpus: cabimento: decisão do STJ em recurso especial.
Admite-se o habeas corpus contra decisão do STJ, para rever questões
jurídicas decididas contra o réu no julgamento do Recurso Especial, ainda que
fundado em dissídio jurisprudencial - (v.g. HC 83.468, 1a T., 30.3.04, Pertence,
DJ 23.4.04; HC 83.804, 1a T., 29.03.05, Peluso, DJ 1.7.05; HC 85.410, 1a T.,
18.10.05, Pertence, DJ 11.11.05).
II. Recurso especial: admissibilidade.
1. Decisão impugnada que atende aos limites que se tem reconhecido aos
recursos de natureza extraordinária, restringindo-se à análise dos fatos da causa
'na versão do acórdão recorrido' (cf. AI 130.893-AgR, Velloso, RTJ 146/291;
RE 140.265, M. Aurélio, RTJ 148/550).
2. É da jurisprudência do Tribunal que a ementa do acórdão paradigma
pode servir de demonstração da divergência, quando nela se expresse
inequivocamente a dissonância acerca da questão federal objeto do recurso
especial fundado no art. 105, III, c, da Constituição (v.g., Inq 1070, Pleno,
24.11.04, Pertence, DJ 1o.7.05).
III. Roubo: consumação.
A jurisprudência do STF (cf. RE 102.490, 17.9.87, Moreira; HC 74.376,
1a T., Moreira, DJ 7.3.97; HC 89.653, 1a T., 6.3.07, Levandowski, DJ
23.03.07), dispensa, para a consumação do furto ou do roubo, o critério da
saída da coisa da chamada 'esfera de vigilância da vítima' e se contenta com a
verificação de que, cessada a clandestinidade ou a violência, o agente tenha
tido a posse da 'res furtiva', ainda que retomada, em seguida, pela perseguição
imediata.
(HC no 89.958/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda
Pertence, DJ de 27/4/07 grifo nosso)
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE
ROUBO: CONSUMAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO:
ILEGALIDADE.
I. - O writ não é de ser conhecido na parte em que se insurge contra a
expedição de mandado de prisão contra o paciente, dado que tal questão não foi
posta à apreciação do Eg. Superior Tribunal de Justiça.
II. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o
crime de roubo se consuma quando o agente, mediante violência ou grave
ameaça, consegue tirar a coisa da esfera de vigilância da vítima, sendo
irrelevante a ocorrência de posse tranqüila sobre a res. Precedentes.
III. - H.C. conhecido em parte e, nessa parte, indeferido.
(HC no 85.262/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso,
DJ de 1o/7/05 grifo nosso)
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUTO DE PRISÃO EM
FLAGRANTE: NULIDADE. ROUBO QUALIFICADO: TENTATIVA E
CONSUMAÇÃO.
POLICIAIS
COMO
TESTEMUNHAS.
'HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
10
CORPUS'.
1.A nulidade do auto de prisão em flagrante, como peça do inquérito
policial, não repercute na validade do processo penal, do qual resulta a
condenação.
2.Firmou-se em Plenário a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que 'o roubo está consumado se o ladrão é preso em decorrência
de perseguição imediatamente após a subtração da coisa, não importando assim
que tenha, ou não, posse tranqüila desta' (RTJ 135/161).
3.Ademais, no caso, nem permaneceram os bens subtraídos na esfera de
vigilância da vítima.
4.Os policiais, que participaram da diligência, que resultou na prisão da
quadrilha integrada pelo paciente, não estavam impedidos de depor como
testemunhas.
5.Seus depoimentos, portanto, não podiam ser desconsiderados, até
porque em harmonia com as declarações das vítimas.
6.'Habeas Corpus' indeferido.
(HC no 74.481/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sydney Sanches,
DJ de 4/4/97 grifos nossos)
PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO.
INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. ORDEM DENEGADA.
1. O presente caso não exige o reexame de matéria fáticoprobatória. O
que se discute, na hipótese, é tão-somente o enquadramento jurídico dos fatos.
2. Para a consumação do crime de roubo, basta a inversão da posse da
coisa subtraída, sendo desnecessária que ela se dê de forma mansa e pacífica,
como argumenta a impetrante. Precedentes.
3. Ordem denegada.
(HC 100.189/SP, Relatora Min. Ellen Gracie, Segunda Turma,
Julgamento em 23/3/2010, DJE 15/4/2010 grifo nosso)
Como se pode observar, a jurisprudência dominante, à qual se filia este
relator, adota a teoria da amotio, segundo a qual a consumação do roubo e também do
furto prescinde de posse mansa e pacífica da res pelo agente, ocorrendo mesmo
quando há perseguição imediata ou a coisa não chega a ser retirada da esfera de
vigilância da vítima.
Portanto, no caso dos autos, não há de ser reconhecido o conatus.
O concurso de pessoas foi bem reconhecido e será mantido porque
comprovado pelas declarações das vítimas.
Nem mesmo a tese de menor importância, sustentada pela defesa de
Caio, merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11
Ocorre que, ainda que ele não tenha executado diretamente os núcleos do
tipo, é certo que ele estava de comum acordo com Victor para a prática do roubo, o que
se extrai da dinâmica dos fatos narrada pelas vítimas. Aliás, ele conduzia o veículo em
que estava o comparsa antes da prática do crime e no qual este entrou depois.
Assim, evidente que sua participação foi decisiva pra a ação criminosa,
sendo incabível o reconhecimento da menor importância.
Necessário, entretanto, acolher o pedido da defesa para reconhecer a
continuidade, pois os crimes são da mesma espécie e foram semelhantes as condições de
tempo (crimes praticados no mesmo dia, em intervalo de poucos minutos) e a maneira
de execução.
Mantidas as condenações e reconhecido o crime continuado, passa-se à
verificação da dosimetria da reprimenda.
Na primeira fase, para ambos, o acréscimo de 1/6 sobre as penas-base
será mantido, pois bem justificado pela maior gravidade concreta da conduta, em razão
dos ferimentos sofridos por Micheline.
Na segunda fase, presentes as circunstâncias atenuantes da confissão e da
menoridade relativa, as penas retornaram ao mínimo legal de quatro anos de reclusão e
ao pagamento de 10 dias-multa.
Já para Caio nenhuma circunstância agravante ou atenuante foi nem há
de ser reconhecida, permanecendo as penas em quatro anos e oito meses de reclusão e
ao pagamento de 11 dias-multa.
Na terceira fase, fica mantido o acréscimo na fração mínima de 1/3, bem
aplicado em razão da causa de aumento, reconhecida com fundamento no concurso de
agentes (art. 157, § 2o, II, do CP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
12
Reconhecido o crime continuado, diante da quantidade de crimes
englobados pela figura (dois), uma das penas será elevada de 1/6, totalizando seis anos,
dois meses e vinte dias de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-multa, para Victor e em
sete anos, três meses e três dias de reclusão, e ao pagamento de 16 dias-multa, para
Caio.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão, e ao pagamento de 15 dias-
multa, para Victor e em sete anos, três meses e três dias de reclusão, e ao pagamento de
16 dias-multa, para Caio.
O regime inicial fechado foi bem fixado e, mesmo com o desconto do
tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), será mantido, levando-se em conta o
montante da pena privativa de liberdade que resta a cumprir e as circunstâncias judiciais
desfavoráveis, acima mencionadas (art. 33, §§ 2o e 3 o, do CP).
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
não pode ser aplicada porque o crime foi cometido mediante violência ou grave ameaça
à pessoa (art. 44, I, do CP) e a pena fixada é superior a quatro anos de reclusão (art. 44,
I, do CP), motivo este que também impede a aplicação do sursis.
3. Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos recursos para reduzir as
penas de Victor a seis anos, dois meses e vinte dias de reclusão e 15 dias-multa, e as
penas de Caio a sete anos, três meses e três dias de reclusão, e ao pagamento de 16 dias-
multa, mantido o mais.
João Morenghi
Relator
mm/gvo